Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731317-28.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE LUIZ DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO - Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CONCOMITANTE DE QUIOMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E FALTA DE IMEDIATO AGENDAMENTO. DEMORA EXCESSIVA, POR PARTE DO ESTADO, PARA O INÍCIO DOTRATAMENTODE PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. DIANTE DA OMISSÃO ESTATAL SOBRESSAI A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELA QUANTIA DESPENDIDA AO URGENTE E IMPRESCINDÍVEL TRATAMENTO NA REDE HOSPITALAR PRIVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada em 12.7.2018, em que o recorrido pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos com tratamento radioterápico na rede privada (Id. 8080893/96), no total de R$ 15.025,00 (quinze mil e vinte e cinco reais). Aduz que em razão da demora no fornecimento concomitante dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia pela rede pública e da gravidade de seu quadro de saúde (paciente portadora de adenocarcinoma de reto inferior com extensão ao o reto superior), se viu obrigada a realizar o tratamento de radioterapia em hospital particular. Processo inicialmente anulado por esta instância revisora, por cerceamento de defesa. Retorno dos autos à origem para dilação probatória (acerca da situação hospitalar da rede pública, à época do tratamento, se dispunha de vaga ou estrutura para atender o requerente, a partir de seu requerimento ou protocolo administrativo respectivo). Recurso ora interposto pelo requerido contra a sentença que, à luz das novas provas produzidas, julgou procedente o pedido inaugural. Alegações recursais centradas na ausência de responsabilidade do Ente Federativo porquanto foi agendada consulta para o requerente em 7.08.2018, sendo que, por livre iniciativa do paciente, o tratamento foi realizado na rede privada. Ademais a rede pública possui estrutura física e vagas para o tratamento almejado, de sorte que a interferência do Poder Judiciário ofenderia o princípio da igualdade e o equilíbrio orçamentário e atuarial (“reserva do possível”). II. É de se destacar que compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para assim garantir-lhes um melhor tratamento e permitir-lhes o mínimo necessário de qualidade de vida. III. Acervo probatório coeso e suficiente à demonstração da gravidade do quadro clínico do requerente (diagnosticado com adenocarcinoma de reto com solicitação de terapia neoadjuvante com quimioterapia e radioterapia em 29.3.2018) e da falta da imediata prestação dos serviços na rede pública (agendamento de consulta para terapia de radioterapia no sistema SISREG III para 07.8.2018), de sorte que ele não teve outra opção (mais eficaz) senão buscar o pronto tratamento na rede privada, para agora obter o respectivo ressarcimento. IV. Tivesse o DISTRITO FEDERAL disponibilizado pronto atendimento (terapia de quimioterapia e radioterapia concomitantemente) na rede pública, o paciente - premido pelas circunstâncias delicadas de saúde por que passava - não teria experimentado tais danos, dos quais deve ser ressarcido. Patentes a negligência estatal, o resultado e o nexo causal. Irretocável, pois, a sentença condenatória. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. II - Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III – Ante o exposto, determino a SUPENSÃO do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito